Tribunal: TJDFT
Processo: 0001487-28.2013.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001487-28.2013.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, DIVINO CESAR ANDRAUS, KATIA PATRICIA RODRIGUES MACHADO, LUIS MARIO CORDEIRO SILVA, SERGIO HENRIQUE DANTAS MAGALHAES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL, SEBASTIAO ALVES CORREIA, FRANCISCO EDELIO ROCHA, USIEL XIMENES SANTOS, DIVINO CESAR ANDRAUS, JOSE BRAGA ROLIM, JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, KATIA PATRICIA RODRIGUES MACHADO, LUIS MARIO CORDEIRO SILVA, PAULO ORACIO DE LIRA, ROBERTO SALIM RIZK, SERGIO HENRIQUE DANTAS MAGALHAES, WALDEMAR WALTER DE ASSUNCAO E SILVA FILHO DESPACHO Intimadas as partes JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, ROBERTO SALIM RIZK e SERGIO HENRIQUE DANTAS MAGALHÃES para regularização da representação processual pela certidão de ID no 55833992, todos demonstraram a regularidade de tal situação, consoante se depreende dos documentos juntados nos IDs 56082827, 56156506 e 12262395 – pág. 2, não havendo, nesse particular, mais vícios a serem sanados. Conforme requerido na petição de ID no 56534887, proceda ao cadastramento do advogado Elias Alves Ferreira Neto, OAB/DF 57.626, como patrono da parte JOSÉ BRAGA ROLIM, devendo as futuras publicações serem realizadas em seu nome. Considerando que a intimação para contrarrazões aos recursos constitucionais empreendida pela certidão de ID no 56208674, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico de 28/2/2024, não constou o nome do referido causídico, fica intimado o recorrido JOSÉ BRAGA ROLIM para, caso queira, apresentar contrarrazões aos recursos especiais interpostos, no prazo legal. Não havendo mais questões pendentes, retornem os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO, conforme solicitado no ID no 56299740, para contrarrazões aos recursos. Tudo cumprido, esgotando-se o prazo para contrarrazões em relação a todos recorridos, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007